Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705423-39.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO RIBEIRO DE FARIA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por RONALDO RIBEIRO DE FARIA em face da r. sentença exarada sob o ID n. 32557460. Na origem, o apelante propôs Ação Anulatória de Lançamento Tributário, com requerimento de tutela antecipada de urgência, através da qual pretendia a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU incidente sobre seu imóvel, quanto ao acréscimo derivado da aplicação do critério KT 2.0. Narra a inicial que o apelante é proprietário do imóvel localizado na QS 5, Rua 300, Lote 03, Águas Claras, inscrito junto à Secretaria de Estado de Economia sob o n. 4552162-X. Em apertada síntese, o autor alegou que: (i) o IPTU do seu imóvel sofrera um aumento indevido, em virtude da alteração do índice KT (coeficiente de terreno), anteriormente fixado em 1,4 e agora em 2,0; (ii) para a efetiva aplicação do novo índice KT, faz-se mister a sua prévia publicação; (iii) o seu imóvel fora classificado, segundo a pauta de valores de imóveis de 2018, no índice KT 1,4, portanto, injustificável o aumento; (iv) a perícia contábil, por ele contratada, concluiu no sentido de que houvera cobrança majorada do tributo; (v) o índice KT 2,0 fora aplicado retroativamente a partir de 2014, sem base legal e por isso, pleiteou a repetição de indébito dos valores cobrados a maior desde o exercício de 2015, os quais perfaziam R$ 56.957,82 (cinquenta e sei mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Ao final, pugnou pela: (i) declaração de inexistência de amparo legal para a majoração do IPTU; (ii) condenação do requerido em repetição de indébito, referente aos anos de 2014 a 2017; e (iii) condenação do requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sobreveio a r. sentença impugnada (ID n. 32557460), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a alteração do índice KT independe de prévia autorização legal, haja vista ser um mero componente matemático do cálculo do valor venal, não se confundindo com a publicação da pauta de valores veiculada por lei. Ante a sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4o, III, do Código de Processo Civil. Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID n. 32557464), a fim de obter a reforma da r. sentença e, para tanto, repristina as razões lançadas na inicial e na réplica. Acrescenta que o d. Magistrado examinou as provas contidas nos autos de forma ampla e global, não apontando onde o autor malograra-se no ônus probatório. Preparo recolhido e postado sob o ID n. 32557465. O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões (ID n. 32557468), assevera que a Apelação não deve ser conhecida, porquanto o autor não impugnara devidamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, defende a manutenção do decisum, porquanto o valor venal do imóvel sofrera alteração para melhor adequação à realidade, sendo certo que o aumento do valor do tributo decorrera do aumento da área construída no lote da parte apelante, fato que, por si só, justifica a elevação do IPTU. É o relatório. RAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO O d. Magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante, com base nos seguintes fundamentos: (i) a Súmula n. 160/STJ é inaplicável ao caso, porquanto não se trata de atualização do IPTU por decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, mas tão somente a alteração do critério matemático do cálculo do valor venal; (ii) não há qualquer ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que a elevação do valor do tributo devido, nesse caso, poderia se dar independente de prévia autorização legislativa específica, destacando que o aumento do valor do tributo decorrera do aumento da área construída no lote da parte apelante, fato que, por si só, justifica a elevação do imposto; e (iii) a perícia particular produzida pelo apelante não comprovou qualquer ilegalidade, destacando que os atos da Fazenda Pública gozam de presunção de legitimidade. Da análise das razões recursas, constata-se que o apelante não impugnou detidamente as razões de decidir do magistrado sentenciante, ao contrário, limitou-se a dizer que os argumentos apontados na inicial e na réplica foram desconsiderados pelo julgador. De mais a mais, o apelante ao expressar-se, in verbis, o julgador não pode examinar as provas de acordo com suas perspectivas de forma ampla e global, emprega termos vagos e genéricos, para censurar, segundo sua tese, a valoração das provas realizada pelo juiz. De igual forma, esquadrinha veredas etéreas ao sustentar, ipsis verbis: no que tange ao mérito, o julgador “a quo” não apontou onde o ora Apelante falhou em sua conduta em não provar. Bem se vê que o apelante tece considerações inócuas sem, contudo, apontar detidamente em que se funda o seu inconformismo para revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior[1] pondera que são requisitos essenciais – obrigatórios –, a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão. Sem eles, não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo sua ausência impede o conhecimento do recurso. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.[2] O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado a quo. Na presente hipótese, muito embora o apelante tenha sustentado, perfunctoriamente, ofensa ao princípio da legalidade na majoração do IPTU, no bojo das razões recursais não impugnou qualquer fundamento adotado pelo Juízo de origem. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da r. sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filia-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. Destarte, o recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; os fundamentos, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença, violam o princípio da dialeticidade. Assim, a presente Apelação interposta falece da respectiva adequação, em flagrante ofensa à dialeticidade recursal e ao princípio da não supressão de instância. Sendo assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com espeque no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022 às 15:48:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181 [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124)